Tribunal: TCU
Processo: 035.026/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6157/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.026/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Alves Silva (XXX.374.251-XX); Denise Maria Flores Diniz (XXX.288.816-XX); Divina Fernandes Caixeta (XXX.650.801-XX); Elenice Oliveira da Conceicao Lopes (XXX.876.581-XX); Gracielha Gabriel da Silva (XXX.267.962-XX); Ilsa Maria Rosa da Conceicao (XXX.841.377-XX); Jacelma Praxedes de Lima Ribeiro (XXX.713.977-XX); Loraine Canabarro Dios (XXX.282.778-XX); Maria Nilza da Conceicao Nascimento (XXX.749.877-XX); Naiade Medeiros de Araujo (XXX.158.271-XX); Neide Medeiros Fustinoni (XXX.606.811-XX); Nivia Nunes Siqueira Lima (XXX.010.291-XX); Rita Flores Diniz (XXX.386.606-XX); Ruisdith Nunes Cortes (XXX.546.141-XX); Terezinha de Jesus Rodovalho (XXX.466.378-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.